Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701846-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO BORGES DE REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 53660412 – autos originários) que indeferiu a suspensão liminar do pagamento das parcelas de contrato de empréstimo bancário, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Alega, em resumo, que o contrato celebrado contém cláusulas abusivas, ofende o ordenamento jurídico e emprega capitalização de juros ilegais e outras formas não permitidas. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 58304550 – autos originários) no processo n. 0700475-82.2020.8.07.0020. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 06/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR